Tribunal: TJSP
Processo: 1068374-81.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Recurso manifestado com o único propósito de prequestionamento – Mesmo para fins de prequestionamento, deve a Embargante demonstrar que do acórdão restou vício de obscuridade, contradição ou omissão, o que não se observa no caso – Desnecessidade de serem perfilados textualmente no acórdão todos os pontos e artigos de lei mencionados, desde que tenha havido o exame da

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Recurso manifestado com o único propósito de prequestionamento – Mesmo para fins de prequestionamento, deve a Embargante demonstrar que do acórdão restou vício de obscuridade, contradição ou omissão, o que não se observa no caso – Desnecessidade de serem perfilados textualmente no acórdão todos os pontos e artigos de lei mencionados, desde que tenha havido o exame da matéria de fundo levantada – Pretensão à rediscussão da matéria – Impossibilidade.
Embargos de Declaração Rejeitados.